Tribunal: CARF
Processo: 18186.004414/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18186.004414/2010-22
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.302 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCOS FABIO LION

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MOTIVO DA GLOSA SANADO EM
SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Segundo o art. 80, § 1o, III, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999,
a dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos limita-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, devendo ser admitidas, para efeito de
dedução, as despesas documentadas com os comprovantes da prestação dos
serviços e com os recibos apresentados na impugnação quando a glosa não está
sustentada na falta de comprovação do efetivo pagamento, mas apenas na
desconformidade dos recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado).
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2001-000.127, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Seção,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004414/2010-22
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.302 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.004414/2010-22

para que seja rediscutida a seguinte matéria: critério de comprovação de despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Segue a ementa da
decisão, nos pontos que interessam:
[...]
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas e manter a glosa
de R$ 6.120,00, vencido o conselheiro José Ricardo Moreira, que lhe negou
provimento.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 102-49.032 e 104-23.347, todas as despesas médicas dedutíveis
estão sujeitas à comprovação do efetivo pagamento.
O contribuinte foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Glosa de despesas médicas
Discute-se nos autos se as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda da pessoa física estão sujeitas à comprovação do efetivo pagamento.
Pois bem. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros
profissionais/estabelecimentos da área de saúde, conforme regra expressa do art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores (RIR/1999). O seu § 1o,
III, preleciona o seguinte a respeito da comprovação:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.302 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.004414/2010-22

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
A comprovação, portanto, é feita mediante a indicação do nome, endereço e
número de inscrição do profissional. Dito de outra forma, os pagamentos são comprovados
através dos recibos ou das notas fiscais de prestação de serviços, elaborados em consonância
com os requisitos supra mencionados. Na falta dessa documentação (“podendo, na falta de
documentação”), admite o Regulamento a exibição dos cheques nominativos.
Vale lembrar que lançamento tributário é um ato administrativo vinculado, no
qual não há margem para discricionariedade, conforme regra expressa do art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional. Segundo o Professor Paulo de Barros Carvalho, “o ato
jurídico administrativo do lançamento é vinculado, significando afirmar que se coloca entre
aqueles para a celebração dos quais não atua o agente com qualquer grau de subjetividade” 1,
de tal modo que a comprovação das deduções deve ser efetuada em conformidade com a Lei, e
não de acordo com o juízo da autoridade administrativa.
Da própria definição de tributo, contida no art. 3o do Código, depreende-se a
natureza vinculada do ato de lançamento. Nesse sentido, o professor e juiz federal Leandro
Paulsen observa que “da própria definição legal de tributo (art. 3o do CTN) tira-se que é
prestação pecuniária cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” 2. O
único critério aceitável, portanto, é o critério legal, que, diga-se de passagem, não varia de
pessoa para pessoa, tampouco está sujeito a variações de humor.
Destarte, a hipótese em estudo é regida pelo art. 80, § 1o, III, do Regulamento,
segundo o qual os pagamentos devem ser comprovados “com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu”. Neste ponto, é importante observar que o legislador
tributário usou a mesma forma de direito privado do Código Civil (art. 320 do Código), deixando
de exigir qualquer formalidade ou solenidade especial. A comparação entre a lei civil e tributária
pode ilustrar tal conclusão:
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 80. [...].
§ 1o [...]:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Código Civil

1 Curso de Direito Tributário. 22. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2010, p. 463.
2 Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10. ed. rev. atual. Porto
Alegre : Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2008, p. 987
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.302 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.004414/2010-22

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou,
o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Lembre-se, assim, que se “o legislador opta por um instituto, conceito e forma do
Direito Privado e não o define com tintas próprias, então deve o intérprete/aplicador
compreender que tais institutos não podem ser desprendidos do contexto (de Direito Privado)
onde foram desenvolvidos” 3, ou seja, “o ‘sentido possível’ das palavras, por sua vez, deve ser
investigado, também ele, à luz do contexto do dispositivo legal. Verificando-se que a expressão
se refere a um instituto de Direito Privado, então o ‘sentido possível’ se dobra àquele ramo
jurídico” 4. E, veja-se, a lei tributária não apenas não alterou a forma prevista na lei civil, como
textualmente adotou a mesma forma, com acréscimos de alguns poucos dados, e esclarecendo
que o cheque nominativo pode ser apresentado na falta de documentação.
O art. 73 do Regulamento vigente à época dos fatos geradores tão-somente
esclarece que as deduções estão sujeitas à comprovação, sem alterar, obviamente, o critério legal
de prova estabelecido no art. 80, que o sucede. E mais, inexiste qualquer possibilidade de
discricionariedade por parte da autoridade administrativa, vez que o lançamento é vinculado à
lei.
No caso concreto, verifica-se que os recibos juntados na impugnação, alusivos aos
honorários e despesas pagos aos profissionais Vania Maria Buoro Cassano, Lucio Lopes Daltro e
Carlos Alberto Oliveira Battaglini estão de acordo com o Regulamento e o art. 8o, § 2o, III, da
Lei 9250/95, resolvendo-se, pois, o único problema de desconformidade levantado pela
fiscalização. Com efeito, e segundo se depreende da COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO
DOS FATOS de efl. 4, o único motivo que ensejou o lançamento foi que “os recibos
apresentados [estariam] em desacordo com o disposto na lei 9.250/95, art. 8o, parágrafo 2o,
inciso III”, tendo inexistido acusação de falta de comprovação do efetivo pagamento.
Ademais, e para contrapor-se às alegações abaixo da DRJ, o contribuinte juntou
ao recurso voluntário fotocópias das declarações de efls. 106 e 131, os documentos médicos de
efls. 107/125, os relatórios de radiologia odontológica de efls. 132/134, que também comprovam
a prestação dos serviços.
[...] a comprovação de despesas por meio de recibos é frágil e a apresentação destes
documentos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer
apenas com eles.
Cabe destacar que a legislação permite a dedução de pagamentos especificados e
comprovados. Assim, ao impugnante cabe provar que a prestação de serviços e o
respectivo pagamento ocorreram, que o serviço foi prestado pelos profissionais
elencados na legislação e o beneficiário foi ele próprio ou seu dependente, definido
conforme a legislação pertinente.
Nesse sentido, deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Em resumo, houve comprovação da efetiva prestação dos serviços e, além disso, o
fundamento da glosa não foi a falta de comprovação do desembolso, mas a desconformidade dos
recibos que haviam sido apresentados no transcurso da fiscalização. Com a juntada dos recibos,

3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 789.
4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Obra citada, p. 789.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.302 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.004414/2010-22

em impugnação, que resolveram o problema de desconformidade levantado pela auditoria fiscal,
deve ser reestabelecida a dedução e afastada a glosa.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital